Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-02.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Doença de Alzheimer associada a sequela de AVC isquêmico" (CIDs G301, F019 e I693) - Medicamento prescrito por médico (Escitalopram 10mg) – Insumo

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Doença de Alzheimer associada a sequela de AVC isquêmico" (CIDs G301, F019 e I693) - Medicamento prescrito por médico (Escitalopram 10mg) – Insumo necessário (fraldas geriátricas) - Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Tese vinculante do tema 106 (STJ) respeitada - Irresignação recursal circunscrita à fixação dos honorários advocatícios – Honorários advocatícios que se justifica fixar por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) – Sentença parcialmente reformada, tão somente para reduzir o valor da verba honorária – RECURSO PROVIDO, com observação.

Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).